Tribunal: TJSP
Processo: 2371470-13.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Calúnia
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Habeas Corpus. Queixa-crime. Calúnia e injúria (artigos 133 e 140, ambos do Código Penal). Impetração objetivando o trancamento da ação penal privada. Inadmissibilidade. Medida excepcional, inaplicável ao caso concreto. Necessidade de exame de provas e questões aprofundadas do mérito, o que não se admite na estreita via do writ. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Queixa-crime que

Ementa:
Habeas Corpus. Queixa-crime. Calúnia e injúria (artigos 133 e 140, ambos do Código Penal). Impetração objetivando o trancamento da ação penal privada. Inadmissibilidade. Medida excepcional, inaplicável ao caso concreto. Necessidade de exame de provas e questões aprofundadas do mérito, o que não se admite na estreita via do writ. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Queixa-crime que expõe suficientemente os fatos e fundamentos jurídicos dos crimes atribuídos à paciente. Constatação de justa causa para a deflagração da ação penal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.